Tribunal: TJBA
Processo: 8101671-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101671-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO III Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu/reconvinte contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo financiado com cláusula de alienação fiduciária, reconheceu a purgação da mora e extinguiu o feito com resolução do mérito, além de julgar improcedente a reconvenção por danos morais. 2. A sentença julgou procedente o pedido do autor, reconheceu a purgação da mora, revogou a liminar, consignou a restituição do veículo e julgou improcedente a reconvenção, fixando honorários sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento realizado após o ajuizamento da ação, ainda que anterior ao deferimento da liminar, configura perda superveniente do objeto e autoriza a extinção sem resolução de mérito; e (ii) saber se a apreensão do veículo, em ação fundada no Decreto-Lei n.º 911/1969, gera dano moral indenizável ao devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A apelação contra sentença proferida em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n.º 911/1969 é recebida apenas no efeito devolutivo (art. 3.º, § 5.º). 5. Mantém-se a gratuidade de justiça quando ausente prova capaz de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3.º). 6. O pagamento posterior ao ajuizamento, ainda que anterior ao deferimento da liminar, não afasta o interesse processual existente ao tempo da propositura, sendo adequada a extinção com resolução do mérito pelo reconhecimento da purgação da mora (CPC, art. 487, inc. III, “a”). 7. A busca e apreensão promovida nos termos do Decreto-Lei n.º 911/1969 configura exercício regular do direito, inexistindo ilicitude, abuso ou desvio de finalidade; ausente prova de excesso, os transtornos narrados não ultrapassam meros aborrecimentos, não se configurando dano moral indenizável (Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil do CJF; STJ, REsp 1.255.179/RJ; TJSP, RI 1009049-66.2023.8.26.0576). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11), com suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, § 3.º). Tese de julgamento: “1. O pagamento posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, ainda que anterior ao deferimento da liminar, não configura perda do objeto, mas autoriza o reconhecimento da purgação da mora com extinção do feito com resolução do mérito. 2. A busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 constitui exercício regular de direito e, ausente conduta abusiva do credor, não gera dano moral indenizável.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 5º; CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 99, § 3º; 487, III, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.255.179/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2015; TJSP, Recurso Inominado Cível 1009049-66.2023.8.26.0576, Rel. Márcio Bonetti, 6ª Turma Recursal Cível, j. 29.10.2024; Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil do CJF. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8101671-09.2023.8.05.0001, tendo como apelante MARCIO PEREIRA DE SOUZA, e apelado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO III, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23